Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo porte de arma branca, previsto no art. 19, § 1o, da Lei de Contravenções Penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos, diante da inexistência de reincidência específica e da constatação de que a medida é socialmente recomendável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 3o do art. 44 do Código Penal autoriza a substituição da pena para condenados reincidentes, desde que a reincidência não seja específica e a medida se mostre socialmente recomendável.
4. É socialmente recomendável a substituição da pena quando a condenação anterior é remota, inexistindo reincidência específica, e o novo fato apresenta reduzida gravidade, especialmente por se tratar de contravenção penal cuja pena foi fixada em menos de um mês de prisão simples.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, §§ 2o e 3o; LCP, art. 19, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881776, ApCrim no 0002180-10.2020.8.07.0004, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.06.2024, DJe 01.07.2024.